Tribunal: TJSP
Processo: 0002317-34.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus". Progressão de regime e indulto de pena. Inviabilidade de exame das pretensões em via estreita de "Habeas Corpus", que não permite abordamento meritório e exame aprofundado de provas. Impossibilidade de concessão dos benefícios. Remédio heroico que não serve a apressar o julgamento na origem de pedidos de benefícios, por parte do paciente. Ordem denegada.